Tribunal: TJMT
Processo: 1030914-31.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030914-31.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HILARIO LUIZ GUEDES - CPF: 046.619.669-53 (APELANTE), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA GUEDES MAIER - CPF: 797.213.201-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA RURAL – EDIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – DOAÇÃO POR PARTICULAR – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE RESTITUIR – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VALOR DESEMBOLSADO DEVIDAMENTE COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez demonstrado que houve a incorporação de construção de rede elétrica realizada por particular à concessionária, o ressarcimento dos valores desembolsados pelo consumidor é devido, sob pena de enriquecimento ilícito.

Comprovado os gastos desprendidos pelo particular, o ressarcimento no valor desembolsado é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1030914-31.2017.8.11.0041

APELANTES:

HILARIO LUIZ GUEDES e OUTROS

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DIST. DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HILARIO LUIZ GUEDES e OUTROS

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MMª. Juíza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da
Ação de Restituição de Valores Aportados para Construção de Rede Elétrica Rural Particular e Danos Morais
nº
1030914-31.2017.8.11.0041
,
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedente
o

pedido inicial
, condenando os autores, ora apelantes,
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes aduzem que comprovaram o valor da rede de energia rural através de laudo de avaliação, conforme prevê os normativos da ANEEL para incorporação do bem a concessionária, bem como comprovam que são proprietários do imóvel rural, uma vez que apresentaram o CCIR – Certificado de Cadastro do Imóvel Rural, localizado na estrada do Marmeleiro, Fazenda Joaquina, mesmo endereço do laudo de avaliação e da unidade consumidora.

Sustentam que a norma determina avaliação das instalações da rede de energia particular para o fim de fixação do valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser incorporada, porém, a Energisa não cumpriu a determinação constante da resolução da ANEEL, de fazer a avaliação dos bens a serem incorporados, o que foi feito pelos apelantes através do laudo de avaliação efetuado por empresa técnica, capacitada em implantação de rede elétrica, o que entendem ser o documento hábil para ressarcimento vindicado.

Relatam que a recorrida não efetuou a avaliação e propôs o valor de R$74,38 (setenta e quatro reais e trinta e oito centavos) para indenização da incorporação de uma rede de energia elétrica rural de 2.750 metros lineares, avaliada em R$28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) pela empresa de engenharia especializada em implantação de rede elétrica rural.

Quanto ao dano moral, destacam que a apelada encaminhou documento solicitando assinatura, informando que está incorporando o patrimônio dos requerentes (sua rede de energia elétrica rural) avaliada em R$28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), em seus ativos imobiliários, ofertando como indenização/reembolso a ínfima quantia de R$74,38 (setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), com a ameaça que caso não devolva os documentos assinados no prazo, a rede será incorporada ao patrimônio da Energisa sem as devidas indenizações, o que configura dano moral a ser indenizável.

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a sentença hostilizada, julgando-se totalmente procedente os pedidos iniciais, condenando a Energisa ao pagamento do valor de R$28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), conforme laudo de avaliação, devido à incorporação da rede de energia, como também o pagamento das despesas efetuadas pelos requerentes na manutenção da rede no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) anuais, devidamente acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a sua instalação em 12/1997, e correção monetária da data da emissão do laudo de avaliação, conforme tem decidido nossos tribunais. Além disso, postulam que seja a apelada condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) ou outro valor a ser arbitrado, alternativamente, que seja determinada nova pericia designado pelo juízo para efetuar nova avaliação judicial em busca de justiça, conforme também requerido pela apelada na sua contestação (Id. 62321465).

Embora devidamente intimada, a apelada não ofertou contrarrazões, conforme certificado pela certidão de Id. 62321471.

O preparo foi recolhido, consoante se comprova pelo Id. 62321468.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
HILARIO LUIZ GUEDES e OUTROS
,

ora apelantes, ajuizaram a
ação de restituição de valores aportados para construção de rede elétrica rural particular e danos morais
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, visando ressarcir as despesas

investidas na rede elétrica de sua propriedade rural, Fazenda Joaquina, Estrada do Mamoeiro, Zona Rural, Município de Denise – MT, onde se encontra instalada a rede elétrica rural de sua propriedade, sendo a unidade consumidora nº 106.810, registrada em nome da segunda requerente, sua filha.

Narram em sua inicial que requereram da concessionária de distribuição de energia a instalação de rede de energia elétrica rural para a propriedade, o que foi indeferido pela concessionária, sob a justificativa de que os autores deveriam construir a rede elétrica rural particular com recursos próprios, contratando uma empresa especializada na implantação, impondo uma série de critérios para a execução da obra e, não tendo outra opção, assim procederam e contrataram uma empresa especializada em implantação da rede elétrica com extensão de 2.750 metros linear em dezembro de 1997.

Aduzem que no dia 03 de maio de 2017, receberam uma correspondência da ENERGISA S/A, nº ref. 18046/2017 – DCMD OBRA/ENERGIA, junto com um contrato de adesão, onde consta simplesmente a tentativa de apropriação da sua rede elétrica (incorporação de redes particulares) sem o devido ressarcimento dos gastos efetuados pelos requerentes.

Ressaltam que no documento encaminhado pela requerida, no qual pretendia colher assinatura dos requerentes, se trata de um verdadeiro golpe, pois tinha a pretensão da incorporação de sua rede elétrica particular ao ativo imobiliário da Energisa, ou seja, pretendia sorrateiramente incorporar ao seu patrimônio, com valor simbólico de ressarcimento do aporte da implantação da rede em R$74,38 (setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), através de uma doação dissimulada, sem a devida contraprestação dos gastos pela implantação do empreendimento.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou improcedentes os pedidos da inicial,
condenando os autores, ora apelantes,
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os apelantes pretendem a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento constante do laudo de avaliação, além das despesas efetuadas na manutenção da rede, bem como indenização por danos morais.

Pois bem. O cerne da questão é analisar se os apelantes possuem direito ao ressarcimento dos valores despendidos na construção da rede de energia elétrica a ser incorporada à concessionária por meio do “termo de doação”.

Como se verifica dos autos, na data de 03/05/2017, a concessionária comunicou aos apelantes que deveriam doar todo o conjunto de instalação elétrica, tendo em vista uma Resolução nº 229/2006 estabelecida pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, razão pela qual enviou o termo de doação para que a rede elétrica fosse incorporada à concessionária, ora apelada.

É possível verificar que a tentativa de indução pela concessionária em obter a doação da rede de eletrificação rural construída pelos apelantes se apresenta com uma manobra para afastar a restituição dos gastos despendidos na construção da rede.

Além do que, o entendimento deste Tribunal é no sentido de que é inadmitido a incorporação de redes elétricas pelas concessionárias, sem a contraprestação devida, que, no caso, seria o ressarcimento dos valores desembolsados pela construção da rede de energia, sob pena de enriquecimento ilícito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – RESOLUÇÃO Nº 223/2003 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – QUESTÃO DECIDIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com os seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados.” A Segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do CPC já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.” (AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3ª Turma, julgado em 14/05/2013). Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra
.
” (RAC n. 68675/2017, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 04/10/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVAS QUE COMPROVAM A CONSTRUÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA ELÉTRICA PELO AUTOR – UTILIZAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA PARA FORNECIMENTO A OUTROS CONSUMIDORES – COMPROVAÇÃO DE DESEMBOLSO DE VALORES PELO PARTICULAR NECESSIDADE DE INDENIZAR O PARTICULAR PELAS DESPESAS REALIZADAS COM A CONSTRUÇÃO DA REFERIDA REDE SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 229/06 – REGULAMENTAÇÃO DA QUESTÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA – NÃO VINCULAÇÃO DO JUDICIÁRIO QUANDO A PARTE BUSCA SOLUCIONAR A QUESTÃO VIA JUDICIAL – ORÇAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Havendo comprovação da construção de rede de energia elétrica pelo particular cujas instalações passaram para o patrimônio da empresa Concessionária de Energia Elétrica que explora atividade lucrativa, inclusive, se utilizando da rede do autor para distribuir energia a outros consumidores surge o dever da concessionaria e indenizar pelos gastos que o particular realizou na construção da obra, sob pena de enriquecimento sem causa. As determinações da ANEEL para indenizações de rede particular de energia elétrica são voltadas para a regulamentação da questão seara administrativa não se vinculando ao judiciário quando a parte tem de buscar as vias judiciais para solucionar a controvérsia e no bojo do processo é apurado o valor da indenização.
”
(RAC n. 0002781-65.2017.8.11.0018, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – RESOLUÇÃO Nº. 229/2006 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nos termos da Resolução nº. 229/2006, é devido o ressarcimento dos valores dispendidos pelo consumidor, em virtude da construção de rede elétrica rural particular e da manutenção após sua incorporação ao patrimônio da concessionária.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 0004992-89.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Isto posto, a questão não demanda maiores delongas, pois já foi por outras vezes decidido por essa Corte pela presença de vício na doação e o dever de restituir ao particular que arcou com a construção de uma rede de transmissão de energia. É que a doação não tem o condão de afastar a responsabilidade da concessionária em restituir as despesas arcadas pelo particular.

Ademais, a Resolução nº 229/2006 da ANEEL estabeleceu o modo como as redes particulares serão incorporadas ao patrimônio da concessionária, inclusive aponta a forma de ressarcimento, vejamos:

“Art. 3º. As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes.

(...)

Art. 9º. A concessionária ou permissionária de distribuição deverá incorporar ao Ativo Imobiliário em serviço das redes particulares que não dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respetiva área de concessão ou permissão, excetuando-se os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os respectivos Planos e Programas anuais de incorporação.

§1º. Para obter o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária de distribuição deverá: (...)

Logo, de rigor a restituição da importância despendida pelos autores/apelantes, até mesmo como forma de se evitar enriquecimento sem causa da concessionária de serviço público requerida.

Quanto a comprovação dos valores gastos na instalação de rede elétrica rural, tenho que o Laudo de Vistoria e Avaliação acostado pelos requerentes no Id. 62320992, se presta a comprovar os gastos despendidos, uma vez que detalha, pormenorizadamente, a extensão e os materiais utilizados para a edificação da rede.

Quanto ao documento apresentado, em sede de contestação a concessionária não se contrapôs ao documento apresentado, se insurgindo apenas com o argumento de que
“o referido laudo, diga-se unilateral, presta-se tão somente para quantificar a estrutura lá existente e não para justificar o reembolso pretendido pela parte demandante, que, ao que parece, pretende ser restituído com base em um comprovante imaginário”
.

Ora, se a avaliação se presta para a quantificação da estrutura lá existente, se mostra apta a demonstrar os valores gastos para a sua construção.

Ademais, pelo Contrato de Adesão para Incorporação de Rede Particular nº 14153/2017 MT, a concessionária reconhece em sua cláusula primeira, os direitos sobre a rede particular, conforme se transcreve,
in litteris
:

“CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1.

O ADERENTE, conforme comprovam os documentos que integram o presente como Anexo I é legítimo titular dos direitos sobre a Rede Particular instalada para permitir a energização e o regular fornecimento de energia elétrica para a sua Unidade Consumidora de nº 106810, localizada na RURAL, NULL, Bairro RURAL – Município de DENISE, Zona RURAL, conforme descrição contida e caracterizada no desenho nº da obra 0521703345.”
(Id. 62320990)

Ainda, a demonstração de propriedade do imóvel
rural se encontra perfeitamente constituído pelo Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (Id. 62320985),
documento emitido pelo INCRA, que
comprova
o cadastramento do imóvel rural junto àquela autarquia e que é indispensável para transferir, arrendar, hipotecar, desmembrar, partilhar ou obter financiamento bancário.

Assim, pelos documentos juntados aos autos, os
autores/apelantes comprovaram os valores utilizados para a construção da rede elétrica, que totalizam a importância de R
$28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais)
, conforme o Laudo de Vistoria e Avaliação acostado no Id. 62320992, sendo, desse modo, devido o seu ressarcimento.

Por outro lado, não há se falar em indenização por danos morais, já que o simples fato de não obter êxito na instalação sem ônus, por si só, não se mostra motivo suficiente para gerar abalo no íntimo do indivíduo capaz de subsidiar a reparação vindicada, quando muito reflete mero dissabor da vida cotidiana, o que afasta a pretensão neste ponto, assim como também como também o pagamento das despesas efetuadas na manutenção da rede, eis que ausentes de comprovação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
HILARIO LUIZ GUEDES e OUTROS
, para
determinar a restituição do valor de
R
$28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), na forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., desde a citação.

Por fim, consigno que a apelada arcará com as custas e com os honorários advocatícios que, observados os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC/15, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020